Tribunal: TJMT
Processo: 0001142-70.2011.8.11.0099
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001142-70.2011.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BERNARDINHO CROZETTA - CPF: 415.301.101-06 (APELADO), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Prescrição intercorrente. Demora na citação decorrente do aparato judiciário. Ausência de inércia da fazenda pública. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em 2011. A sentença entendeu que o longo decurso de tempo sem citação válida do executado autorizaria a extinção da execução. A Fazenda Pública, por sua vez, sustentou que agiu com diligência sempre que intimada, que a paralisação decorreu da morosidade judicial e que não foram observadas as etapas exigidas pelo art. 40 da Lei de Execuções Fiscais.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a prescrição intercorr
ente deve ser mantida ou afastada no presente caso
.

III.
Razões de decidir

3.
A prescrição intercorrente pressupõe a inércia da Fazenda Pública após a ciência da não localização do devedor
e
da ausência de bens penhoráveis, conforme estabelecido no
REsp
1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

4.
No caso concreto, a Fazenda Pública demonstrou atuação diligente ao requerer, em sequência, citação por oficial de justiça, citação por edital, sem resposta jurisdicional célere.

5.
A paralisação da execução decorreu da ausência de apreciação judicial tempestiva dos requerimentos da exequente, o que afasta a responsabilidade por eventual morosidade, nos termos da Súmula 106 do STJ.

6.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige intimação da Fazenda sobre a paralisação do feito e prova de sua inércia, o que não se verificou no caso.

7.
Sendo a paralisação atribuída à morosidade judicial, mostra-se indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente e necessária a retomada da marcha processual.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A prescrição intercorrente apenas se configura quando demonstrada a inércia da Fazenda Pública após ser intimada da paralisação do feito e da ausência de bens penhoráveis, conforme previsto no art. 40 da LEF e na tese firmada no
REsp
1.340.553/RS.

2.
A demora na citação do executado decorrente de morosidade do Judiciário, e não da desídia da exequente, não
autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

3.
A ausência de apreciação dos requerimentos regularmente formulados pela Fazenda Pública afasta a responsabilidade desta pela paralisação da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/1980 (LEF), art. 40, §§ 1o e 4o; CPC, art. 924; CF/1988, art. 5o, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
1747241/PR, Rel. Mina.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2019; TJMT, Apelação Cível n. 0001350-23.2012.8.11.0098,
Rela
. Desa. Maria Erotides
Kneip
, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal
n. 0001142-70.2011.8.11.0099.

Em suas razões recursais, o apelante alega que não houve inércia da Fazenda Pública, pois sempre que instada a se manifestar, apresentou requerimentos nos autos. Sustenta que eventual demora na prática dos atos processuais deve ser atribuída ao trâmite do Judiciário, e não ao exequente.

Afirma que o reconhecimento da prescrição deve observar estritamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, com suspensão por
1
ano, arquivamento provisório e, somente após o decurso do prazo prescricional, eventual extinção da execução, o que não teria ocorrido no caso.

Defende que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido no
REsp
1.340.553/RS, em sede de recurso repetitivo, fixou parâmetros que precisam ser observados, destacando que a suspensão
se
inicia automaticamente quando a Fazenda toma ciência da não localização do devedor, e que apenas a citação válida ou a constrição patrimonial são aptas a interromper a prescrição intercorrente.

Pautado nesses argumentos, requer
o
provimento
do recurso
para reformar a sentença e afastar a prescrição intercorrente.

(Id
301932875
).

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, que sustenta a manutenção da sentença por entender configurada a prescrição intercorrente diante do decurso de mais de uma década sem citação válida, ressaltando que diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo, à luz do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, do art. 924 do CPC e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
.
(Id
301932884
).

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia re
cursal consiste em verificar se no presente caso ficou ou não configurada a prescrição intercorrente
.

D
o
exame dos autos, é possível verificar que
a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal em
21.12.2011 visando ao recebimento de créditos não tributários constantes na CDA n. 20113261, cujos valores à época alcançavam a quantia de RS 23.004,44.

Após o despacho inicial, houve a primeira tentativa de citação por carta,
a qual
restou infrutífera, tendo a Fazenda
Pública tomado
ciência em
24.7.2018, momento em que requereu a citação pessoal do executado por oficial de justiça.

A citação por mandado também retornou infrutífera, conforme consta na certidão do oficial de justiça.

Em 15.1.2021, ao tomar ciência, a Fazenda Pública requereu a citação por edital.

Em 26.10.2023 a
Fazenda Pública
foi intimada para se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente.

Em sua manifestação, alegou a inexistência da prescrição intercorrente e pugnou pela penhora via
Bacenjud
nas contas do executado.

Sobreveio a sentença que
reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com cancelamento de eventuais constrições, sem custas e sem honorários.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando que
a suspensão inicia-se automaticamente quando a Fazenda toma ciência da não localização do devedor, e que apenas a citação válida ou a constrição patrimonial são aptas a interro
mper a prescrição intercorrente e que
o reconhecimento da prescrição deve observar estritamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, com suspensão por
1
ano, arquivamento provisório e, somente após o decurso do prazo prescricional, eventual extinção da execução, o que não teria ocorrido no caso.

No presente caso, apesar da fluência do prazo prescricional, que, conforme definido no
REsp
1.340.553/RS, iniciou-se com a ciência da Fazenda Pública acerca da citação infrutífera do executado em 24.7.2018, e cujo termo final, em tese, seria 24.7.2024 (um ano de suspensão previsto no
art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, somado ao quinquênio prescricional), observo que a paralisação da execução não decorreu da inércia da Fazenda, mas da morosidade do trâmite processual.

Isso porque, em 15.1.2021,
o
exequente requereu a citação por edital, mas o pedido não foi apreciado pelo juízo.

A ausência de apreciação, pelo juízo, das medidas processuais regularmente formuladas pela Fazenda Pública configura hipótese em que a inércia judicial impede o regular andamento da execução, afastando a responsabiliz
ação exclusiva do
exequente pela paralisação do feito. Ainda que o prazo prescricional continue em curso, não se pode desconsiderar que a parte credora adotou providências para impulsionar o processo, sem lograr resposta jurisdicional. Essa circunstância, conforme preconiza a Súmula 106 do STJ, afasta o reconhecimento da prescrição
pela alegada desídia da Fazenda:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

A jurisprudência do STJ tem reconhecido que a prescrição intercorrente pressupõe não apenas o decurso dos prazos legais, mas também a demonstração de inércia ou desídia da parte exequente.

Assim, não se pode imputar à Fazenda Pública a responsabilidade por lapsos temporais decorrentes de falhas ou lentidão do
próprio Poder Judiciário, o que afastaria, por si só, a configuração da prescrição intercorrente.

A propósito, transcrevo o acórdão proferido nos autos de
AgInt
no
REsp
1747241/PR, de relatoria da Ministra
Assusete
Magalhães, sobre a matéria:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. RETROAÇÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, AFASTOU A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, COM BASE NA PREMISSA FÁTICA DE QUE A DEMORA NA CITAÇÃO NÃO PODE SER IMPUTADA À PARTE EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
7
E 106 DO STJ. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE EM QUE TAL VERBA FOI FIXADA, À LUZ DO CPC/73, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM AS ALÍNEAS DO § 3o DO ART. 20 DO CPC/73. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 389/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)

III. Diante das premissas fáticas constantes do acórdão recorrido -
insindicáveis
, em Recurso Especial -, o Tribunal de origem, soberano no exame de tal matéria, concluiu que a demora na citação não pode ser imputada à parte exequente e que incide, na espécie, a Súmula 106/STJ. Assim, a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte, em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ, consoante assentado pela Primeira Seção do STJ, ao julgar, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, o
REsp
1.102.431/RJ (Rel. Ministro LUIZ FUX,
DJe
de 01/02/2010). (
...)”
.
(STJ –
AgInt
no
REsp
1747241/PR, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 28.3.2019).

De igual modo, este Tribunal de Justiça tem reconhecido que a paralisação do feito por fatores atribuíveis ao próprio Judiciário, como a ausência de apreciação de pedidos formulados pela
parte
exequente, não configura inércia da Fazenda Pública e, portanto, não justifica o reconhecimento da prescrição intercorr
ente. Nesse sentido, destaco
o
s
julgados:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Porto Esperidião, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada para a cobrança de crédito tributário relativo ao ICMS, no valor de R$ 33.417,08, com fundamento no artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional (CTN), combinado com o artigo 40, § 4o, da Lei de Execuções Fiscais (LEF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando a demora na citação do executado decorre de morosidade do aparato judiciário, e não de inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Fazenda Pública adota medidas contínuas e diligentes para a localização do devedor e a
constrição de bens, não se configurando inércia que justifique o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. A demora na citação do executado decorreu de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, e não de desídia do ente exequente, aplicando-se a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que afasta a prescrição em tais circunstâncias.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
no 1.340.553/RS sob a sistemática de recursos repetitivos, estabelece que o prazo prescricional intercorrente somente tem início após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e a inexistência de bens penhoráveis, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a intimação prévia da Fazenda Pública sobre a paralisação do feito e a impossibilidade de localização de bens do executado, o que não foi demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente somente se inicia após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e a inexistência de bens penhoráveis, conforme fixado no
REsp
no 1.340.553/RS.

2. A demora na citação do executado por fatores inerentes ao mecanismo do Judiciário não caracteriza inércia da Fazenda Pública e não justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do STJ.

3
.O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a intimação prévia da Fazenda Pública acerca da paralisação do feito e da ausência de bens passíveis de penhora”
.
(N.U 0001350-23.2012.8.11.0098, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rela
. Desa. Maria Erotides
Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2025).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS
PASSÍVEIS DE PENHORA – DECURSO DO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR
A 06 ANOS DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – OCORRÊNCIA – NÃO PROVIMENTO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma
REsp
n. 1.340.553/RS (temas
ns
. 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início
automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’. Decorrido lapso temporal muito superior a 06 anos desde a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, sem a verificação de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, tem-se por acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto”.
(N.U 0003095-73.2005.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2024).

Dessa forma, comprovada a atuação da Fazenda Pública e sendo a paralisação do feito decorrente da inércia do Judiciário, deve ser reformada a sentença para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para
afastar a
prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025